Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708682-08.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANTONIO VICENTE DA SILVA, ANTONIO VICENTE DOS SANTOS, ANTONIO VIEIRA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE SENA, ANTONIO VIRGULINO DA SILVA, ANTONIO WILSON BEZERRA DA SILVA, ANTUSA TAVARES DE OLIVEIRA, ANTUZIA PEREIRA CELESTINO ALVES, APARECIDA BARBOSA LEITE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a sentença que, na CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com os custos da demanda, uma vez que tem sofrido inúmeros "atos constritivos em face às execuções movidas pelo Ente Federativo". É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Apelante. Isso porque não há provas das constrições alegadas no recurso nem da situação financeira do Apelante hábil a demonstrar a ausência de condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator